Tribunal: STF
Processo: AI 69858
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- Deserção. - Regular intimação, pela imprensa, de todos os advogados constituídos pela recorrente. - Alegação de ter sido remetido aviso, por empresa particular, a um dos advogados que não mais pertencia ao escritório, embora continuasse como procurador da recorrente na lide. - Inexistência de força maior impeditiva do preparo. - Agravo regimental desprovido.